Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Os embargos de declaração foram opostos pelo Distrito Federal, sob o argumento de que o acórdão no 1834200 foi omisso, uma vez o proveito econômico nas demandas que versam sobre tutela do direito à saúde é inestimável, devendo ser aplicado o artigo 85, § 8o, do CPC, e não a fixação de percentual sobre o valor da condenação.

3. A parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 58823224). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.

4. Segundo o artigo 85, § 8o, do CPC, aplicado subsidiariamente à sistemática dos Juizados Especiais, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. E o item II da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ dispõe: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

5. Outrossim, “proveito econômico inestimável” significa impossibilidade de atribuição de valor patrimonial à lide, ou seja, o benefício patrimonial imediato não é passível de aferição, como na hipótese em comento.

6. No caso, o Distrito Federal foi condenado “a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora a partir do dia 18/06/2019 às 9h40, até a data de sua alta hospitalar ocorrida em 09/07/2019” (ID 12129621). Com efeito, o bem protegido, direito à saúde e à vida, não tem valor aferível, sendo mais apropriado fixar os honorários advocatícios em valor fixo, mediante critério de apreciação equitativa. Nesse sentido: STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1890101 - RN, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022; Acórdão 1784549, 07556370620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023; e Acórdão no 1862259, 07215416720198070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/05/2024, Publicado no DJE: 23/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Destarte, com fundamento no artigo 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, acolho os embargos de declaração opostos para, enfrentando o vício apontado, arbitrar os honorários advocatícios em R$600,00 (seiscentos reais), mediante critério de apreciação equitativa.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.